Tribunal: STF
Processo: ADI 7690
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 16.139/2024, do Estado do Rio Grande do sul. sanções administrativas e restrições aplicadas aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas. Rito do art. 12 da lei nº 9.868, de 1999: Adoção.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Partido dos Trabalhadores — PT, em face da Lei Estadual do Rio Grande do Sul nº 16.139, de 8 de julho de 2024, que “[d]ispõe sobre sanções administrativas e restrições aplicadas aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul”.



    2. O partido autor alega que “ressai de plano a inconstitucionalidade da Lei hostilizada que, de forma deliberada usurpa da competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil e Penal e seus respectivos processos (Art. 22, I, da CFB)”. A seu ver, a lei vergastada “trata dessas duas dimensões quando dispõe sobre a posse privada, sua eventual turbação e modos se recuperação da mesma — Código Civil —; criando penalização de ordem pública (de natureza penal, como sabido) — Código Penal —, ausente qualquer procedimento de ordem judicial, absolutamente necessário para a definição da existência do ilícito (sentença judicial transitada em julgado), com a consequente violação, entre outros, do Art. 5º, XXXV, XXXIX, XLI, da CFB” (e-doc. 1, p. 8).



    3. Assevera haver vício formal no ato questionado na medida em que ele cria efeitos penais secundários não disciplinados no Código Penal e na legislação penal especial, violando, assim, a competência privativa da União para dispor sobre a matéria.



    4. Defende que a norma atacada, ao proibir a contratação dos invasores com o poder público estadual de forma direta ou indireta, ofende o art. 22, inciso XXVII, da Constituição da República. Ainda quanto ao ponto, pondera que o ato sob invectiva “viola o princípio da igualdade de condições entre concorrentes em certames públicos e processos licitatórios, um dos fundamentos do regime republicano e democrático, de modo que as normas gerais que limitem tais acessos somente podem ser disciplinadas pela União — que regrou a matéria na Lei Federal nº 14.133/21, dispondo quanto as hipóteses de impedimentos para participação em processos licitatórios e execução direta ou indireta de contratos” (e-doc. 1, p. 11).



    5. Argui a inobservância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência ao impor, imediatamente, medidas restritivas de direitos antes da prolação de sentença transitada em julgado.



    6. Aponta, ainda, que “a Lei Estadual do RS nº 16.139/2024, ao acrescentar penalidades sem que tenha existido previamente o contraditório e ampla defesa e ao arrepio da submissão ao Poder Judiciário, finda por violar ademais o princípio da inafastabilidade de jurisdição disposto no rol dos direitos constitucionais fundamentais, no seu Art. 5º, XXXV” (e-doc. 1, p. 16).



    7. Sublinha que as disposições normativas impugnadas, a pretexto de resguardar o direito à propriedade, acabam por inviabilizar o acesso à moradia e à terra pelos integrantes de movimentos sociais que lutam pelos aludidos direitos fundamentais. Sob esse viés, destaca que “apesar de constituírem dois direitos constitucionalmente fundamentais, aqueles que preponderam nessa eventual colisão devem ser os de acesso à terra para subsistência e a moradia digna, necessários para uma vida com dignidade” (e-doc. 1, p. 22).



    8. A agremiação partidária argumenta, também, ter o ato vergastado inobservado o princípio da dignidade da pessoa humana ao proibir o acesso aos cargos públicos e ao vedar o recebimento de benefícios sociais para aqueles abrangidos pelo texto legal.



    9. Por fim, requer a concessão do pedido cautelar para a imediata suspensão da Lei nº 16.139/2024 do Rio Grande do Sul, e, no mérito, pugna pela procedência do pedido para declará-la inconstitucional. 



    10. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 do referido diploma normativo.



    11. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pela Presidente da Assembleia Legislativa e pelo Governador do Rio Grande do Sul, no prazo de 10 (dez) dias.



    12. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator